Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719658-39.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MENDES DE MENESES APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 74159823) interposto por ADRIANA MENDES DE MENESES tendo por objeto a r. decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 73476870) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação, reiterando o entendimento já exarado pela 6a Turma Cível no Agravo de Instrumento anterior (no 0743112-69.2024.8.07.0000), por meio do Acórdão n. 1973491, que havia negado provimento ao recurso e mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. A agravante alega, em suas razões, a injustificada negativa da gratuidade da justiça e o prejuízo causado, além de defender a ausência de relação jurídica processual válida que justifique a condenação em custas. Entretanto, o recurso interposto por Adriana Mendes de Meneses, qual seja, o Agravo de Instrumento, é manifestamente inadmissível. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeira instância. No entanto, a decisão ora atacada (ID 73476870) é uma decisão monocrática de relator. O recurso adequado para impugnar uma decisão monocrática de relator em segunda instância é o agravo interno, conforme a legislação processual civil. A interposição de Agravo de Instrumento contra uma decisão monocrática de relator constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência desta Corte de Justiça é nesse sentido: “O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que o recorrente interpõe agravo de instrumento para impugnar decisão unipessoal proferida em segunda instância” (Acórdão 1958869, 0703350-56.2023.8.07.0008, Relator ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 19/02/2025); “1. O recurso cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, é o agravo interno, não sendo cabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Diante da expressa previsão legal, por se tratar de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recebimento do recurso incorreto como se fosse correto, impondo-se a manutenção da decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade” (Acórdão no 1911063, 07140386720248070000, Relatora LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024); “1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma” (Acórdão no 1435755, 07093252020228070000, Relatora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022); “1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (Acórdão no 1193762, 07208417620188070000, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019). Assim, por ser o Agravo de Instrumento (ID 74159823) manifestamente inadequado para impugnar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, e configurando a sua interposição erro grosseiro, não há como conhecer do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA MENDES DE MENESES. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator